Tribunal: TJSP
Processo: 2062298-23.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Embargos de Declaração – Ausência do vício imputado ao aresto (obscuridade) – Embargos interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida – Inadmissibilidade – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC – Insurgência da embargante atinente ao reconhecimento da ausência de interesse recursal, diante da afirmação de que o seguro não será renovado,de modo que aguardará o

Ementa:
Embargos de Declaração – Ausência do vício imputado ao aresto (obscuridade) – Embargos interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida – Inadmissibilidade – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC – Insurgência da embargante atinente ao reconhecimento da ausência de interesse recursal, diante da afirmação de que o seguro não será renovado,de modo que aguardará o julgamento da exceção de pré-executividade para, se necessário, ser substituído por uma garantia adequada que possibilite a oposição de embargos à execução fiscal, em momento apropriado – Questão devidamente analisada pelo v. Acórdão – Embargos rejeitados.